Tribunal: TJDFT
Processo: 0755187-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. ENSINO MÉDIO JÁ CONCLUÍDO. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que declarou, em favor do apenado, remição de 80 (oitenta) dias em razão da aprovação parcial no ENEM 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em saber, à luz da vedação ao bis in idem, se é possível a concessão de remição da pena por aprovação no ENEM mesmo após o apenado já ter concluído o ensino médio ao iniciar o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. Admite-se a remição de pena por estudo em razão da aprovação no ENEM, mesmo que o condenado já tenha concluído o ensino médio pelo ENCCEJA ou na educação regular, pois o ENEM exige esforço adicional e possui maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e readaptação social do apenado.
5. A jurisprudência consolidada assegura a remição de pena por aprovação no ENEM a apenados que já possuem o ensino médio concluído, sem o acréscimo de 1/3 (um terço), bonificação reservada apenas aos reeducandos que concluírem etapa de ensino (ensino fundamental, médio ou superior) durante o cumprimento da pena. 5.1. No caso concreto, a despeito de já ter concluído o ensino médio ao iniciar o cumprimento da pena, o reeducando faz jus à remição pela aprovação parcial no ENEM, sem direito ao acréscimo de 1/3 (um terço), conforme redação do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.